Tribunal: TJES
Processo: 5000020-84.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-84.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VALTAMIR ALMEIDA VIDAL e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000020-84.2024.8.08.0059

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VALTAMIR ALMEIDA VIDAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR FURTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado por Valtamir Almeida Vidal, referente à negativa de cobertura securitária por furto do veículo Hyundai HR 2.5 TCI, adquirido do filho de sua ex-esposa. Alegou-se a ilegitimidade ativa do autor, ausência de comunicação de transferência do veículo, inexistência de danos morais e valores indenizatórios incorretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do autor para requerer a indenização securitária; (ii) definir a responsabilidade da seguradora frente à negativa de cobertura com base na ausência de comunicação da transferência de propriedade do veículo; (iii) avaliar a existência e o valor da indenização por danos morais; (iv) determinar o critério para fixação do valor da indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa do autor decorre da posse e do financiamento do veículo, bem como da contratação e pagamento do seguro, independentemente de a propriedade não ter sido formalmente transferida.

4. Conforme a Súmula 465 do STJ, a seguradora não se exime do dever de indenizar pela transferência do veículo sem comunicação prévia, salvo efetivo agravamento do risco, o que não foi demonstrado no caso.

5. A indenização por danos materiais deve ser calculada com base no valor da Tabela FIPE vigente à data do sinistro, com correção monetária desde a negativa da seguradora e juros de mora a partir da citação.

6. Configura-se o dano moral em virtude da recusa indevida ao pagamento da indenização, ocasionando angústia ao segurado e obrigando-o a recorrer ao Judiciário. O valor fixado de R$ 7.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. O autor deve entregar à seguradora o documento de transferência do veículo furtado, livre de ônus, caso este seja localizado, sem que tal obrigação condicione o pagamento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O segurado ou possuidor que contrata e paga o seguro é legitimado a pleitear a indenização securitária, mesmo que a propriedade do veículo não tenha sido formalmente transferida.

2. A seguradora não pode eximir-se da cobertura securitária em razão de transferência não comunicada, salvo comprovado agravamento do risco.

3. A indenização por danos materiais deve ser fixada com base na Tabela FIPE à época do sinistro, com correção monetária desde a negativa e juros a partir da citação.

4. Configura-se dano moral na recusa indevida de cobertura securitária, cabendo compensação proporcional e razoável.

5. O pagamento da indenização securitária não está condicionado à prévia transferência do salvado, devendo esta ocorrer somente se o veículo for localizado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 765; CDC, arts. 6º e 14; CPC/2015, art. 373, II. Súmula 465 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.974.633; TJ-RJ, APL 0033876-47.2019.8.19.0204; TJSP, AC 1002848-25.2022.8.26.0566.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da sentença inserida no ID 10457481, integrada no ID 10457489, proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em seu desfavor e de BRISA LEVE ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA por
VALTAMIR ALMEIDA VIDAL
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar as requeridas, solidariamente, i) à cobertura contratada para o caso de furto do veículo, incidindo sobre o montante juros moratórios a partir da comunicação do sinistro à seguradora e a correção monetária a contar da negativa da seguradora (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça); e ii) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros moratórios incidindo a partir da comunicação do sinistro à seguradora e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Em suas razões recursais (ID 10457493), a recorrente sustenta, em resumo, (i) a ilegitimidade ativa, pois o apelado não é o segurado, não é o condutor principal, nem tampouco o veículo está registrado em seu nome perante o DETRAN/ES; ii) a sua ilegitimidade passiva em razão de não ter firmado nenhum contrato com o apelado; iii) que a responsabilidade pelos fatos é exclusiva da corretora de seguros, inexistindo solidariedade; iv) que se o veículo segurado foi objeto de acordo judicial em que o apelado tenha o adquirido, tal fato deveria ter sido comunicado, a fim de que fossem providenciadas as devidas retificações evitando todo e qualquer transtorno posterior, o que não foi feito, não podendo ser penalizada por atitude desidiosa do apelado; v) que a declaração inverídica na contratação enseja a perda dos direitos; vi) o valor da indenização por danos materiais deve se basear na Tabela FIPE do mês da liquidação do sinistro; vii) que inexistem danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente, que o montante fixado é exorbitante; viii) que não devem incidir juros moratórios sobre a condenação por danos materiais e, subsidiariamente, que flua apenas a partir da citação; ix) que sobre a condenação por danos morais, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso; e x) que em caso de manutenção da sentença, deverá ser imposta obrigação ao apelado de entregar o veículo segurado livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Contrarrazões apresentadas no ID 10457495, pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o ora recorrido,
VALTAMIR ALMEIDA VIDAL

ajuizou a presente demanda no intuito de receber indenização securitária que lhe fora indeferida administrativamente.

Para tanto, relata que adquiriu o VEÍCULO HYNDAI HR 2.5 TCI, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA QRB2863, CHASSI 95PZBN7KPKB081678, RENAVAM 1157543208, da filha de sua ex-esposa, não tendo realizado a comunicação da transferência pois o veículo estava financiado junto à empresa Embracon Administradora de Consórcio LTDA, tendo, inclusive, sido informado pela corretora de segura que não haveria problemas.

Por outro lado, afirma que desde a posse do veículo, era quem contratava o seguro por intermédio da Segunda Requerida, constando seus dados bancários para pagamento das coberturas contratadas, sendo as parcelas debitadas diretamente da conta de sua titularidade.

Nesse passo, afirma que o automóvel foi furtado em 02 de julho de 2023, tendo a primeira requerida negado, sob o seguinte fundamento (ID 10457452):

Caro cliente,

(...)

Esta negativa está fundamentada nas seguintes cláusulas das Condições Gerais da Apólice:

6. Perda de direitos

6.1. Além dos casos de perda de direitos previstos em lei, a seguradora isenta-se de qualquer obrigação se:

6.1.1. O segurado, seu representante, seu corretor de seguros ou o beneficiário do veículo:

a) Fizer declarações incorretas e/ou incompletas ou silenciar e/ou omitir de má-fé informações prestadas na proposta, as quais possam influir na aceitação do seguro, na análise do risco, na estipulação do prêmio e/ou na análise das circunstâncias decorrentes do sinistro;

26. Rescisão e cancelamento do seguro

26.3. Cancelamento

26.3.1. As coberturas e cláusulas adicionais previstas na apólice ou no endosso ficarão automaticamente canceladas, sem restituição de prêmio, taxas e/ou impostos, quando:

d) a apólice for cancelada pelas situações previstas na cláusula "Perda de Direitos".

Por reputar que a aludida negativa fora indevida, propôs a presente demanda, requerendo que a seguradora ré fosse condenada a pagar-lhe os valores devidamente previstos no contrato em caso de furto do veículo, além do pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral, compreendendo o Magistrado que “
o fato do contrato de seguro estar em nome de terceiros é irrelevante, uma vez que o seguro de automóvel é um contrato intuitu rei, cujo objeto é o veículo, independentemente da identidade da parte contratante
”.

Narrados os fatos, quanto à alegada ilegitimidade ativa
,
entendo que não razão assiste à parte recorrente, notadamente porque a documentação acostada aos autos aponta que o veículo objeto do seguro era de propriedade da parte autora, ainda que não transferido perante o órgão de trânsito e não comunicado à seguradora (ID 10457444).

Nesse sentido, entendo que a legitimidade para pleitear a indenização é do segurado ou do proprietário do veículo, o que atrai a legitimidade da parte autora, já que experimentou os prejuízos decorrentes do sinistro. Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SECURITÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO
. LEGITIMIDADE DO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. 1.
Trata-se de ação de indenizatória em que pretende a autora a condenação da seguradora demandada ao pagamento de indenização correspondente ao valor de veículo roubado, além de danos morais
. 2. Relação de consumo. Aplicação das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social. 3. Argumenta a ré que as partes firmaram contrato de seguro de veículo automotor de propriedade do pai da autora, já falecido, e que a apelante pretende burlar trâmites administrativos para o recebimento, em nome próprio, da indenização. 4.
O fato de o veículo estar no nome de pessoa diversa do segurado, restou incontroverso nos autos. Contudo, também restou demonstrado que tal fato não impediu que a autora realizasse o seguro agora em discussão, bem como efetuasse os pagamentos devidos.
A legitimidade para pleitear indenização é do segurado ou do proprietário do veículo, o que atrai a legitimidade da autora, já que é quem experimentou prejuízos materiais e moral
. (...) (TJ-RJ - APL: 00338764720198190204 202300160788, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 06/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTA RECUSA ILEGÍTIMA DA SEGURADORA EM ARCAR COM OS VALORES PREVISTOS EM APÓLICE
. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Tanto a incidência de juros quanto a da correção monetária deverão ser analisadas pelo juízo a quo no momento procedimental oportuno, qual seja, por ocasião da liquidação do julgado. No que se refere ao pedido para que seja a obrigação satisfeita por meio de expedição de carta de crédito, com habilitação junto ao quadro geral de credores, não há nada a ser analisado nesse sentido, eis que se trata de questão atinente à fase de cumprimento de sentença.
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tenho que não lhe assiste razão. A legitimidade decorre da aquisição da propriedade do bem segurado, pelo que o comprador do veículo é parte legítima para discutir, no mérito, seu direito à indenização, mesmo que tal alienação não tenha sido comunicada à seguradora
. No caso em tela, o cerne da questão reside na análise da eventual responsabilidade da ré diante de cláusula contratual que afastaria a obrigação de indenizar em caso de ausência de comunicação de alienação do veículo, uma vez que a ocorrência do sinistro, a comunicação do acidente e a negativa de indenização restaram incontroversas. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, -não há nos autos prova alguma de que a ausência de comunicação da transferência tivesse agravado o risco inerente ao contrato de seguro. O fato é que, no momento do sinistro em 10/06/2014, estava em vigor a apólice nº 373797, cuja vigência era de 24/06/2013 e 24/06/2014. Ressalte-se ainda que, tanto não houve agravamento do risco que o contrato foi renovado para um novo período de vigência de 23/06/2014 a 23/06/2015, como a própria ré reconhece em sua contestação, sem que houvesse qualquer exigência para renovação-. Neste sentido, o STJ possui entendimento consolidado por meio da Súmula nº 465 no sentido de que a simples transferência do veículo segurado para terceiro sem comunicação prévia à seguradora não a exime de indenizar o novo adquirente nos termos do contrato anteriormente celebrado. Dano moral configurado e arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não merecendo reforma. Precedentes. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0006306-82.2016.8.19.0207; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Jose Martins Gomes; DORJ 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
APÓLICE DE SEGURO. VENDA DO VEÍCULO AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO A SEGURADORA
. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DO RISCO. SÚMULA Nº 465 DO STJ.
1. Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenização em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. "(S. 465-STJ), por isso a legitimidade do autor deve ser reconhecida.
2 É da seguradora o ônus de provar o efetivo agravamento do risco para que se exima do dever de indenizar. 3. Os contratantes, nos termos do art. 422 do Código Civil, são obrigados a observar a boa-fé na execução dos contratos, sendo pertinente destacar que a má-fé não presume. 4. Ausente a prova nos autos do dano moral sofrido pelo consumidor em razão de negativa de indenização, não há que se falar em reparação por dano moral. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO; AC 5113347-77.2019.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 29/04/2022; DJEGO 03/05/2022; Pág. 4222)

Em relação à alegada ilegitimidade passiva da recorrente, tendo o veículo furtado sido segurado pela apelante, deve ser reconhecida a sua legitimidade passiva.

Com relação ao mérito propriamente dito, a Súmula 465, do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “
ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação
” (Súmula n. 465, Segunda Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 25/10/2010.).

Portanto, “
a partir do exame dos precedentes que deram origem à Súmula nº 465/STJ, segundo a qual a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação, ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, podem ser destacados os seguintes aspectos: a) o debate se estabeleceu em torno da contratação de seguro para veículos de uso comum, normalmente utilizados para fins de deslocamento de pessoas e/ou cargas; b) a negativa de pagamento da indenização securitária apresentava como fundamento, no mais das vezes, o simples descumprimento da obrigação de comunicar à seguradora a venda do bem segurado
” (STJ; REsp 1.974.633; Proc. 2021/0362704-5; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 03/09/2024; DJE 06/09/2024).

No caso dos autos, levando-se em consideração a documentação apresentada, é possível constatar que o contrato de seguro do veículo furtado possui como segurada MARIANA VIANA REZENDE, com vigência de 11/07/2022 até 11/07/2023 (ID 10457465). Por sua vez, depreende-se do acordo firmado pelo requerente com sua ex-esposa em 09/08/2022 (ID 10457444) que o veículo segurado ficaria exclusivamente com o autor, cabendo a ele proceder a quitação do financiamento. É possível constatar, ainda, que o pagamento do prêmio do seguro foi debitado na conta corrente do requerente, desde o início da contratação, ou seja, até mesmo antes do acordo firmado com a ex-esposa.

Nesse passo, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer que a recusa ao pagamento de indenização securitária foi indevida pois não foi comprovado o agravamento do risco pela alteração da propriedade do veículo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VEÍCULO. Bem segurado alienado a terceiro, o qual foi vítima de roubo. Cobertura que foi recusada pela companhia de seguros porque teria havido agravamento do risco. Sentença de procedência. Insurgência da seguradora.
Suscitada a inépcia da petição inicial em razão da omissão de documento essencial [prova da alienação] e, no mérito, a licitude da recusa da cobertura. Insubsistência.
Veículo que foi registrado no departamento de trânsito em nome de um comerciante de veículos. Negócio que não reclama uma formalidade específica, bastando a tradição. Art. 1.267 do Código Civil. Alienação do bem segurado sem a anuência da seguradora que não importa na exclusão do direito à cobertura, contanto que não haja o agravamento do risco. Súmula nº 465 do Superior Tribunal de Justiça. Risco que não foi elevado pela transferência da posse. Novo condutor que ostenta perfil equivalente. Sinistro que não resultou da omissão ou da inexatidão de informações. Indenização devida
. Precedente desta corte de justiça [tjsc, apelação cível nº 0001264-28.2011.8.24.0065, Rel. Des. Osmar nunes Júnior, sétima câmara de direito civil, j. 13-07-2023]. Pretensão de abatimento dos débitos do veículo do valor da indenização, no caso de sua recuperação, que não foi manifestada na contestação ou examinada na sentença. Inovação recursal. Não conhecimento do reclamo no ponto. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJSC; APL 5005947-87.2022.8.24.0113; Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Davidson Jahn Mello; Julg. 19/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VEÍCULO. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO NÃO FOI PREVIAMENTE COMUNICADA PELO SEGURADO. Súmula nº 465 do STJ. Necessidade de comprovação do incremento do risco, para que a seguradora se exima do pagamento por tal razão. Na hipótese, não se vislumbra o agravamento do risco. Veículo permaneceu no mesmo núcleo familiar, com as mesmas finalidades e permanecendo o autor como principal condutor. Indenização devida
. Danos morais não configurados. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0008094-85.2021.8.19.0004; São Gonçalo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 08/03/2024; Pág. 871)

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Contrato de Seguro de Veículo Automotor. Acidente de trânsito ocorrido no prazo de vigência da Apólice correspondente. Demandante que cobra a cobertura securitária recusada pela Seguradora ré a pretexto de ausência de comunicação prévia da transferência de titularidade do veículo em questão.
SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME:
Indenização securitária que se revela devida ante a ocorrência do sinistro e dos danos causados no veículo objeto da cobertura. Seguradora ré que não demonstrou o agravamento do risco e que, por isso, não pode eximir-se da cobertura securitária prevista no contrato que vincula as partes, pelo fato da transferência da titularidade do veículo sem prévia comunicação. Aplicação da Súmula nº 465 do Superior Tribunal de Justiça.
Indenização securitária que se revela efetivamente devida pelo valor indicado na Tabela FIPE para a data do sinistro, acrescido de correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais desde o evento danoso mais juros de mora à taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação. Recusa ao pagamento da indenização securitária que, por si só, não gera prejuízo moral indenizável. Aplicação do artigo 765 do Código Civil. Aplicação da sucumbência recíproca corretamente adotada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; EDcl 1005237-10.2022.8.26.0266/50001; Ac. 17301589; Itanhaém; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 30/10/2023; DJESP 01/02/2024; Pág. 2574)

No que se refere ao valor da indenização, a apólice do seguro prevê para o caso de furto do veículo, o limite máximo de 119.755,00 (cento e dezenove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais). Nesse passo, em atenção à jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, o valor da indenização deve ser de acordo com a tabela FIPE vigente na data do sinistro.

A propósito, cito:

APELAÇÃO.
SEGURO PROTEÇÃO VEICULAR. Furto do veículo segurado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Negativa de pagamento na esfera administrativa
. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos extrapatrimoniais. Apelo das partes. (...)
Indenização por dano material que deve ser paga integralmente, de acordo com a tabela FIPE vigente na data do sinistro, sem qualquer abatimento
. (...) RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E APELO DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO. (TJSP; AC 1038489-38.2023.8.26.0405; Osasco; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Carmen Lucia da Silva; Julg. 31/10/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA.
SEGURO DE AUTOMÓVEL. Negativa da seguradora em pagar a indenização
. (...)
O dano material consiste no pagamento do valor do veículo com base na tabela FIPE na época do sinistro.
(...) (TJRJ; APL 0017028-62.2018.8.19.0028; Macaé; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues; DORJ 27/09/2024; Pág. 1109)

SEGURO DE VEÍCULO. Ação de indenização. Furto. Seguradora que negou o pagamento da indenização, sob a alegação de que o autor está envolvido em conluio com outras pessoas, que praticam crime com o intuito de fraudar as seguradoras
. Alegação não comprovada, não obstantes indícios que foram apresentados. Suposta incongruência entre os dados constantes da vistoria e os do veículo sinistrado. Falta de comprovação também dessa alegação. Esclarecimentos prestados pelo autor, em sua réplica, que não foram desmentidos pela ré. Análise, pela magistrada, do conjunto probatório. Procedência do pleito de indenização que se mantém. Pedidos subsidiários, no entanto, que devem ser acolhidos.
Indenização que deve levar em conta o valor do veículo com base na tabela FIPE vigente na data do sinistro
. Levantamento do valor, pelo autor, que fica condicionado a entrega do documento de transferência, livre de qualquer encargo anterior à data do acidente. Pagamento de eventuais débitos incidentes sobre o veículo. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002848-25.2022.8.26.0566; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2024; Data de Registro: 22/08/2024) (TJSP; AC 1002848-25.2022.8.26.0566; São Carlos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 22/08/2024)

Acrescento que o valor da indenização deve ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a negativa da seguradora. Vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Termo de adesão a programa de proteção veicular. Veículo automotor objeto do ajuste que foi furtado em 23 de agosto de 2023. Recusa de cobertura securitária, a pretexto de inadimplemento do prêmio vencido no dia anterior. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência total do pedido inicial ou, subsidiariamente, na aplicação da Tabela FIPE, referente ao mês em que ocorrido o sinistro. EXAME: Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Incontroversa ocorrência de sinistro coberto pela Apólice contratada. Indenização recusada a pretexto de um (1) dia de atraso no pagamento da parcela mensal do prêmio. E-mail apresentado pela ré que não basta para comprovar a constituição do autor em mora, vez que, além de não ter indicado os dados do contrato e da parcela em atraso, o pagamento foi posteriormente recebido pela ré sem qualquer ressalva. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pelo autor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Negativa de pagamento indevida. Impossibilidade de suspensão ou cancelamento automático da Apólice por falta de pagamento sem a prévia constituição do segurado em mora. Inteligência das Súmulas nºs 94 deste E. Tribunal e 616 do C. Superior Tribunal de Justiça. Indenização que deve ser fixada conforme valor previsto na Tabela FIPE, à época da ocorrência do sinistro, acrescida de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a contar da citação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação. (TJSP; AC 1018846-24.2023.8.26.0008; Ac. 17854340; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 30/04/2024; DJESP 09/05/2024; Pág. 1750)

Com relação aos danos extrapatrimoniais, verifica-se que o requerente teve o seu pedido administrativo de pagamento de seguro indevidamente negado, obrigando-se a ajuizar a presente demanda, restando, portanto, configurado o dano moral, em razão do aumento da aflição do requerente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO AUTOMOTIVO
. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. SEGURADO NÃO FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADO PELA SEGURADORA ACERCA DO CANCELAMENTO DA APÓLICE.
SINISTRO OCORRIDO (FURTO). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA INJUSTIFICADA
. ALEGAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AVILTANTES. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR MEIO DA EQUIDADE. INCABÍVEL DIANTE DO JULGAMENTO REALIZADO NESSA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O dano moral é cabível em face de violação aos direitos da personalidade ou à dignidade da pessoa humana. Assim, nos casos de negativa indevida, é cabível a fixação de danos morais pelo abalo extrapatrimonial, em decorrência do agravamento da aflição psicológica
. (...) (TJCE; AC 0102830-09.2017.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Evandro Nogueira Lima Filho; DJCE 30/09/2024; Pág. 128)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. Negativa da seguradora em pagar a indenização
. (...)
Dano moral que decorre da negativa indevida de pagamento da indenização, gerando para a parte autora transtornos pelo descumprimento do contratado, frustrando sua legítima expectativa, além de angústia e apreensão pela impossibilidade de adquirir novo veículo
. (...) (TJRJ; APL 0017028-62.2018.8.19.0028; Macaé; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues; DORJ 27/09/2024; Pág. 1109)

No que diz respeito ao valor a ser fixado para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

A meu ver, o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), revela-se proporcional e razoável, sobretudo porque a jurisprudência tem estabelecido parâmetro valorativo nesses termos para hipóteses semelhantes, “
in verbis
”:

APELAÇÕES CÍVEIS.
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. Contratação de seguro de veículo com rastreamento.
Roubo do bem segurado. Sentença de procedência para condenar a parte ré a pagar os valores de R$ 69.562,00, referente a indenização securitária e R$ 7.000,00, a título de danos morais
. Apelo de ambas as partes. Incidência do CDC. (...
Restou caracterizada na hipótese a falha na prestação do serviço da ré no que tange à recusa em efetuar o imediato pagamento da indenização securitária, o que privou a autora de adquirir outro veículo para exercer sua profissão de motorista de aplicativo, somado ainda à necessidade de ajuizamento da presente demanda para solucionar o impasse, levando a autora à perda de tempo útil (teoria do desvio produtivo). Quantum indenizatório adequadamente fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. Parcial provimento do primeiro apelo, admitindo-se os descontos pela seguradora para quitação do contrato de financiamento pendente. Desprovimento do segundo apelo. (TJRJ; APL 0838610-69.2023.8.19.0203; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 14/08/2024; Pág. 519)

Destaco que “
tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem ter como marco inicial a citação (art. 405 do CC/2002 e art. 240 do CPC/2015). A seu turno, a correção monetária deve operar-se a partir do arbitramento da cifra indenizatória
” (TJMG; APCV 5221510-22.2022.8.13.0024; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 30/10/2024; DJEMG 31/10/2024).

Por derradeiro, registro que “
eventual salvado é de propriedade da seguradora, mas o pagamento da indenização não está condicionado à apresentação dos documentos necessários à transferência junto ao órgão competente, devendo o cumprimento da obrigação indenizatória ser prévio à transferência do veículo
” (TJDF; APC 07283.13-52.2023.8.07.0001; 192.0027; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 04/09/2024; Publ. PJe 23/09/2024)

No entanto, no caso dos autos o veículo foi furtado, não havendo notícias se foi recuperado, motivo pelo qual, inviável a restituição. A propósito:

CONSUMIDOR. SEGURO. Cobrança de indenização securitária, negada por se entender presente divergência quanto à utilização habitual do veículo que se declarou no ajuste, causa apta a agravar o risco, diante da condução pelo filho do segurado, com 25 anos de idade. Ônus da prova que competia à ré, que dele não se desincumbiu a contento. O sistema constitucional vigente impede sejam estabelecidas presunções contra o sujeito consumidor. Hipótese em que não se evidenciaram inexatidão ou omissão nas informações declaradas pelo segurado e/ou má-fé ao contratar o seguro. Divergência entre o condutor principal declarado e aquele no momento do sinistro que, no caso concreto, não implica agravamento do risco, pois de condução imprudente, imperita ou negligente não versa a espécie, mas de furto de veículo estacionado na via pública. Precedentes do STJ e desta Corte. Obrigação de indenizar configurada. Inviável a restituição do salvado, vez que o automóvel foi subtraído. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1002786-94.2023.8.26.0001; Ac. 17789108; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg. 15/04/2024; DJESP 24/04/2024; Pág. 1898)

Nesse passo, “
o autor deverá entregar à ré o documento de transferência do veículo furtado, livre, desembaraçado e sem ônus, bem como o salvado, caso seja localizado
” (TJSP; AC 1021293-97.2023.8.26.0003; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 31/10/2024)

Pelo exposto, compreendo que a negativa da seguradora, de fato, afigura-se ilegítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para i) estabelecer que
o valor da indenização deve ser de acordo com a tabela FIPE vigente na data do sinistro, montante o qual deve ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a negativa da seguradora; ii) modificar o termo inicial da fluência dos juros moratórios acerca da condenação por danos morais, para a citação e iii) determinar que
o autor deverá entregar à ré o documento de transferência do veículo furtado, livre, desembaraçado e sem ônus, bem como o salvado, caso seja localizado, sem condicionar ao pagamento de indenização.

Tendo em vista que o parcial provimento do recurso não altera significativamente os ônus sucumbenciais, mantenho a condenação da sentença, oportunidade na qual deixo também de majorar a verba honorária (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/12/2024 às 14:19:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54656909122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso.